Tribunal: TJDFT
Processo: 0755305-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755305-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Acolho os embargos para suprir a omissão quanto à análise de recebimento do agravo em recurso extraordinário (interposto simultaneamente à decisão relativa ao pedido de reconsideração). Passo à análise da admissibilidade do agravo. Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não são constatadas razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito